Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica. Pedido de revogação das medidas protetivas deferidas à vítima. Impossibilidade. Medidas em vigor até o arquivamento do processo penal. Necessidade de preservação da criança. Legalidade da decisão impugnada. Ordem denegada.